Tribunal: TJSP
Processo: 1014527-76.2024.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Alegação de cobrança de taxa de juros diversa da contratada – Parecer técnico contábil apresentado pela autora que não obedeceu aos termos pactuados – Limitação à taxa de juros – Ausência – Tarifa de Registro de Contrato e Avaliação do Bem – Possibilidade de cobrança – Seguro – Venda casada caracterizada – Repetição devida – Recurso parcialmente

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Alegação de cobrança de taxa de juros diversa da contratada – Parecer técnico contábil apresentado pela autora que não obedeceu aos termos pactuados – Limitação à taxa de juros – Ausência – Tarifa de Registro de Contrato e Avaliação do Bem – Possibilidade de cobrança – Seguro – Venda casada caracterizada – Repetição devida – Recurso parcialmente provido.*